Tribunal: TJSP
Processo: 1004682-35.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACORDO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistência de prova de coação, erro, dolo ou outro defeito de vontade que invalide o negócio jurídico, conforme requisitos do art. 104 do Código Civil.
2. Presunção de boa-fé das partes e ausência de incapacidade do autor.
3. O arrependimento posterior não autoriza a anulação do acordo.
3. Recurso desprovido.